Tribunal: TJSP
Processo: 2211791-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2211791-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211791-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO FIBRA S.A, é embargado JORGE AGUEDO DE JESUS PERES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211791-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39292 - 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2211791-84.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO FIBRA S.A
EMBARGADO: JORGE AGUEDO DE JESUS PERES DE OLIVEIRA
VOTO 39292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem
para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por
quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos por BANCO FIBRA S.A
contra o v. Acórdão de fls. 82/86, em que se negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução por quantia
certa movida em face de JORGE AGUEDO DE JESUS PERES DE OLIVEIRA,
indeferiu pedido de expedição de ofício ao COAF.
Em seu recurso, o embargante aponta omissão no julgado
quanto a precedentes jurisprudenciais relativos ao tema.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento, uma vez
que o v. acórdão apresentou-se logicamente fundamentado, com o exame da
matéria debatida.
O v. Acórdão foi claro e expresso ao manter a r. decisão
recorrida. A propósito:
Com efeito, a Lei no 9.613/98 dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a
prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos
previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, e dá outras providências. A competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211791-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39292 - 3/6
desse órgão encontra-se elencada nos artigos 14 e 15 da Lei
no 9.613/98, que dispõem, in verbis:
“Art. 14. Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia, o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, com a
finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber,
examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades
ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo das competências de
outros órgãos e entidades. (Redação dada pela Medida
Provisória no 886, de 2019)
§ 1o As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas
mencionadas no art. 9o, para as quais não exista órgão próprio
fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF,
competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas
abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.
§ 2o O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos
de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações
rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação
de bens, direitos e valores.
§ 3o O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração
Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de
pessoas envolvidas em atividades suspeitas. (Incluído pela Lei
no 10.701, de 2003)
Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para
a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir
pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados
indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.”
Da análise do texto legal, denota-se que referido órgão destina-
se à investigação e penalização de operações suspeitas de se
enquadrarem em crime de lavagem de dinheiro, situação que
não restou caracterizada no caso concreto.
Registre-se que, muito embora o exequente não venha
obtendo êxito na tentativa de recuperar seu crédito, não
comprovou sequer indícios de uma eventual prática criminosa
que tenha sido perpetrada pelo executado, de modo que não
se verifica a presença de elementos que possibilitem o
deferimento da medida.
No mais, a peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211791-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39292 - 4/6
para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo
dos embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
O egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que se registrem,
eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os
embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição -
vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de
viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente
subversão e desvio da função jurídico-processual para que se
acha especificamente vocacionada essa modalidade de
recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que:
"a finalidade dos embargos de declaração não é a de obter a
anulação ou a modificação da decisão recorrida ao contrário
dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o
aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais defeitos
(obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função
dos embargos de declaração é subsidiária, visando somente
aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio
desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na
decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos
Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
não se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante
iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211791-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39292 - 5/6
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que
o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.
em 18/05/2010).
Nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível
alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil.
E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não cabendo ao
embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado
o que considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211791-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39292 - 6/6
de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP AgRg, relator Ministro
José Delgado).
E ainda: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o acerto
ou não do entendimento constante do v. Acórdão, não pode ser discutido nos
seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator